Tribunal: TJDFT
Processo: 0727742-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0727742-26.2019.8.07.0000 Agravante : JOSEFA LEONOR PAULINO Agravado : BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSEFA LEONOR PAULINO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em pedido de impugnação à penhora, referente à execução autuada sob o no 0713234-66.2019.8.07.0003, proposta em seu desfavor pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, rejeitou a impugnação. Em suas razões recursais (id 13301474), a agravante informa que o banco agravado entrou contra si com processo de execução, que resultou na penhora do valor de R$ 2.103,64 que se encontrava disponível em sua conta poupança. O bloqueio foi objeto de impugnação, por se tratar de recurso impenhorável. No entanto, o Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora sob argumento de que, em análise aos extratos anexados, verificou movimentação que descaracterizaria a conta como poupança e a transformava em verdadeira conta corrente, contrariando entendimento do próprio TJDFT. Argumenta que a limitação dos valores impenhoráveis na poupança até o limite de 40 salários-mínimos visa dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana previsto na Constituição Federal (art. 1o, III). Sustenta que o bloqueio de fato se efetivou em sua conta poupança mantida na Caixa Econômica Federal, Agência: 0643, Conta: 013.00016426-5, a qual é passível de verificação tanto pelo código de operação 003, quanto pela cópia do cartão colacionado aos autos. Assevera que consta no extrato bancário do mês de outubro que parte do recurso constrito tem natureza de verba salarial, pois referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS (R$ 500,00) e ao Programa de Integração Social-PIS (R$ 998,00). Enquanto a diferença refere-se a depósitos realizados por seu irmão para a compra de um aparelho auditivo para sua genitora que vive sob seus cuidados. Assim, requer, liminarmente, seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja realizado o desbloqueio total das quantias constritas, bem como a concessão da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento de custas, devido à concessão de gratuidade judiciária (id 13468298 - Pág. 108). É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Para tanto, devem estar presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC: a) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e b) o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, advindo da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Na espécie, não está, nesse primeiro momento, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a caderneta de poupança está desvirtuada, pois a agravante a utiliza como se conta corrente fosse. Se o saldo da caderneta de poupança é usado em operações bancárias rotineiras, não se pode alegar a impenhorabilidade dos valores. A despeito da argumentação da agravante, não restou evidenciado que o valor bloqueado refere-se exclusivamente a verbas de natureza impenhorável, eis que verifica-se que houveram inúmeros depósitos e saques de valores variados na referida conta, bem como não foi apresentada nenhuma comprovação de que os depósitos supostamente efetivados pelo seu irmão, teria destinação específica para a compra de aparelho auditivo. Ademais, não está presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a decisão agravada subordinou seus efeitos à preclusão. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se. Publique-se Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator